Tribunal: TJES
Processo: 5004449-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004449-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: USINA PAINEIRAS SOCIEDADE ANONIMA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004449-82.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: USINA PAINEIRAS SOCIEDADE ANONIMA

Advogado do(a) AGRAVADO: HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - ES10159-A

RELATÓRIO

USINA PAINEIRAS S.A.
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face da
DECISÃO
(ID nº 1520334) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM
,

nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
cujo
decisum
houve por bem reconsiderar anterior Decisão para acolher requerimento do Recorrido no sentido de suspender o crédito tributário e o próprio feito executivo.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgamento efetivado registrando que
“o aludido requerimento não é efetuado diretamente pela empresa embargante, mas pela alienante dos créditos de ICMS que inaugura o processo de homologação dos créditos e, no mesmo processo, informa a venda a terceiros bem como os débitos de ICMS do adquirente a serem extintos com os créditos adquiridos.”

Regularmente intimado, o Recorrido ofereceu Contrarrazões (Id. 2782669) pugnando pelo desprovimento integral dos Aclaratórios.

Petição (Id. 2839603) a Recorrente colaciona Certidão nº 003/2022 da Secretaria de Estado da Fazenda atestando o reconhecimento de créditos tributários acumulados em nome da Empresa Levantina Natural Stone Brasil LTDA.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

USINA PAINEIRAS S.A.
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face da
DECISÃO
(ID nº 1520334) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM
,

nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
cujo
decisum
houve por bem reconsiderar anterior Decisão para acolher requerimento do Recorrido no sentido de suspender o crédito tributário e o próprio feito executivo.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgamento efetivado registrando que
“o aludido requerimento não é efetuado diretamente pela empresa embargante, mas pela alienante dos créditos de ICMS que inaugura o processo de homologação dos créditos e, no mesmo processo, informa a venda a terceiros bem como os débitos de ICMS do adquirente a serem extintos com os créditos adquiridos.”

Regularmente intimado, o Recorrido ofereceu Contrarrazões (Id. 2782669) pugnando pelo desprovimento integral dos Aclaratórios.

Petição (Id. 2839603) a Recorrente colaciona Certidão nº 003/2022 da Secretaria de Estado da Fazenda atestando o reconhecimento de créditos tributários acumulados em nome da Empresa Levantina Natural Stone Brasil LTDA.

A propósito, o Acórdão objurgado ostenta a seguinte Ementa,
verbatium:

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES EXECUTADOS COM CRÉDITOS DE ICMS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POSTULANDO COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 151, III, DO CÓDITO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A jurisprudência da Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp 774.179/SC, da relatoria da Ministra Eliana Calmon, firmou-se no sentido de que, enquanto pendente de análise pedido administrativo de compensação, suspende-se a exigibilidade do tributo, nos termos do art. 151, III, do CTN. Nesse sentido: AgInt no REsp 1375425/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017; AgInt no REsp 1249311/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 14/06/2017. (
STJ
- AgInt no REsp 1646480/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/10/2019)

II.
Na hipótese, a despeito da alegada aquisição de créditos tributários perante terceiros, no valor de R$ 7.419.708,52 (sete milhões, quatrocentos e dezenove mil, setecentos e oito reais e cinquenta e dois centavos), certo é que ao exame das peças que integram o traslado recursal identificamos postulação administrativa de terceira empresa, objetivando homologação de créditos de ICMS, ausente, contudo, requerimento expresso, objetivando posterior compensação com aqueles créditos resultantes da Execução Fiscal e contemplados nas Certidões de Divida Ativa nº 04938/2018, 04951/2018 e 05853/2018, não subsistindo comprovação de Requerimento Administrativo aviado pela Recorrente perante a Autoridade Fiscal competente, postulando, por conseguinte, a pretensa compensação com o débito perseguido no feito originário, circunstância segundo a qual, acaso evidenciada, resultaria na suspensão da exigibilidade do tributo.

III.
Recurso conhecido e provido.”

(
TJES
- Agravo de Instrumento n. 5004449-82.2021.8.08.0000 - Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Data do Julgamento: 15/03/2022)

Destarte, imperioso consignar
que os Embargos de Declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no
decisum
combatido, de forma que, especialmente, no tocante à contradição, esta se configura como sendo
“interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão da decisão ou entre premissas do próprio julgado.”
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 959.169/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017)

Sob este enfoque, cumpre asseverar que o julgamento transcorreu de forma lídima, havendo o debate sido efetivamente empreendido sobre os temas suscitados nesta sede, restando assentado de forma clara e expressa que a Recorrente não comprovou nos autos a existência de qualquer requerimento administrativo firmado em nome próprio alusivo à compensação de crédito que tenha adquirido de terceira empresa para fins de compensação do débito tributário objeto da Execução originário, somente se limitando a demonstrar a homologação de créditos em nome de terceira Empresa.

Destarte, externado o entendimento do órgão julgador acerca da matéria em comento, a irresignação posta em debate novamente representa evidente intuito de reavivar e rediscutir de mesma questão.

Registra-se, nesse contexto, que a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada, vez que,
in casu
o recorrente sequer apontou qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, assim já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO COM O FIM DE SUSPENDER O FEITO EXECUTIVO.”

1.
O art. 535 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória,
não sendo esse o meio processual adequado para a rediscussão da causa quando ausentes os vícios elencados
. (...).”

(
STJ
, EDcl no AgRg no REsp 675.537/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 13/11/2009).

Isto posto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
Na hipótese,
o julgamento transcorreu de forma lídima, havendo o debate sido efetivamente empreendido sobre os temas suscitados nesta sede, restando assentado de forma clara e expressa que a Recorrente não comprovou nos autos a existência de qualquer requerimento administrativo firmado em nome próprio alusivo à compensação de crédito que tenha adquirido de terceira empresa para fins de compensação do débito tributário objeto da Execução Fiscal originária, somente se limitando a demonstrar a homologação de créditos em nome de terceira Empresa, o que não se afigura suficiente para cumprir o mister pretendido.

IV.
A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Eminente Relator.